Tribunal: TJES
Processo: 5004765-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004765-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. DÉBITOS
BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL.

ALTERAÇÃO
DO
decisum
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONHECIDO E

PARCIALMENTE
provido
.
AGRAVO INTERNO E ACLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

I -
É certo que não cabe à
s instituiç ões financeira s agrava das assumir em
a inadimplência d
a

parte
agrava
nte
, como também não se pode admitir que
o recorrente
na qualidade de devedor seja submetid
o
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com as dívidas
bancárias
contraídas.

II -
Justamente em razão de tais considerações, esta Corte Estadual possui precedente no qual se entendeu
adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo
devedor
a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos.

III -
N
a hipótese, o agravante trouxe à tona que as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas
com os empréstimos
e dívidas

que possui perante as instituições agravadas superam seus rendimentos mensais.

IV -
não olvidando-se do fato de que os filhos do agravante já contam com mais de dezoito anos de idade, e de sua condição de casado, a denotar que as despesas mensais atinentes a outros gastos podem ser compartilhadas
com
os demais membros familiares
, entend
eu-se
como adequad
o limitar os descontos a título dos
débitos

titularizados
pelo agravante a
50% (cinquenta por cento)
de seus rendimentos
líquidos
.

V –
Agravo de instrumento

conhecido e
parcialmente
provido.
Agravo interno e aclaratórios prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno e aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5004765-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO

AGRAVADO
S
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
E ITAU UNIBANCO S.A

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
HUMBERTO TADEU MORGADO MACHADO
em face de
decisão
proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) cujo
decisum
indeferiu a liminar pretendida.

Em suas razões recursais, requereu, preliminarmente, o deferimento da gratuidade da justiça,
e no
mérito, sustentou,
em síntese,
que
“sendo notório que o autor tem mais de 100% de sua renda mensal atingida por débitos bancários, é evidente que este pode ser considerado superendividado”,
e
que
“tendo em vista que o escopo da Lei do Superendividamento é, justamente, preservar o mínimo existencial de uma pessoa que se encontra em um contexto de superendividamento, não se justifica a exigência de que o sujeito acoste aos autos um demonstrativo analítico de todos os seus gastos”.

Em decisão inaugural
fora
deferida
a gratuidade de justiça, bem como
parcialmente
concedida
“
a antecipação da tutela recursal
para
determinar que os descontos a título de empréstimos bancários
contratados
pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos,
de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais empréstimos”
.

C
ontrarrazões

apresentadas.

Embargos de declaração
e agravo interno
interpostos.

Narra a exordial de origem
que o quadro de superendividamento vivenciado pelo recorrente decorre do cenário de que
as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas
bancárias

que possui perante as instituições financeiras agravadas superam o valor líq
uido
de seus rendimentos mensais.

Pois bem.
É
cediço
que

com o advento da Lei n. 14.181/2021 garantiu-se ao consumidor
medidas importantes para evitar-
se
e solucionar-
se
a questão do superendividamento, tendo como
foco
principal
o resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Aludida lei alterou o Código de Defesa do Consumidor, trazendo em seu art. 54-A,
§ 1º
,
a definição de que

“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

N
a hipótese, o agravante trouxe à tona que as despesas mensais atinentes aos pagamentos das dívidas

que possui perante as instituições agravadas superam o valor de seus rendimentos mensais.

É certo que não cabem às instituições agravadas assumirem a inadimplência do agravante, como também não se pode admitir que o agravante na
qualidade
de devedor seja submetido à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo
considerável
comprometimento de seus rendimentos com as dívidas contraídas,
apesar

do agir desarrazoado em
assumir obrigações sabidamente desproporcionais as suas possibilidades
.

A
demais, a
inda que
se

argumente a plena ciência
e autorização

da parte
à época da celebração dos contratos
que originaram os débitos,
irrazoável desconsiderar o
resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial,
exatamente o que verifico na hipótese
.

Diante de tais considerações, e não olvidando-se do fato de que os filhos do agravante já contam com mais de dezoito anos de idade, e de sua condição de casado, a denotar que as despesas mensais atinentes a outros gastos podem ser compartilhadas
com
os demais membros familiares, entendo como adequad
o limitar os descontos a título dos empréstimos bancários contratados pelo agravante a
50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos
líquidos
.

N
a esteira do exposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E CONSIGNADO. PERCENTUAL DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Conforme precedente do STJ: “[...] a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta-corrente mantida pela instituição financeira é distinta do empréstimo mediante consignação em folha de pagamento, não se sujeitando, assim, ao limite de 30% (trinta por cento) previsto na Lei 10.820/2003.” [...] II. A modificação promovida pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor volta-se para a prevenção e para o tratamento do superendividamento, bem como para a preservação do mínimo existencial do consumidor, garantindo-lhe a informação adequada e clara sobre os serviços; práticas de crédito responsável e preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. III. Tomando como premissas que não se mostra razoável restar ao credor assumir a inadimplência da contratante tampouco, à devedora, ser submetida à situação que se mostra, superendividada e impossibilitada de manter a própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com a dívida pactuada,
equilibra-se a pactuação com descontos limitados ao patamar de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos da recorrida.
IV. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Agravo interno prejudicado.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
5003408-80.2021.8.08.0000
,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível
, Relatora Desa.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA,

Data: 04/Nov/2022
)

P
or fim, pontuo que
“
Diferentemente do que restou definido no Tema 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não discute a natureza dos empréstimos tampouco a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, mas apenas almeja, à luz da Lei de Superendividamento, reorganizar todos os débitos perante as instituições financeiras de forma a não comprometer o seu mínimo existencial, a fim de viabilizar o plano de pagamento também previsto na norma protetiva”

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 5008040-81.2023.8.08.0000, Relatora Desa.
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/Oct/2023
)

Por tais razões,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao
agravo de instrumento

para
determinar que os descontos a título de
pagamento dos débitos devidos
pelo agravante sejam limitados a 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos,
de modo a obstar que as agravadas incluam seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou realizem cobranças outras decorrentes de tais
débitos
.

Agravo interno e aclaratórios prejudicados.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.